Tribunal: TJBA
Processo: 8079599-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079599-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JORGE SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO E VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADOS. AVERBAÇÃO E DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA DOBRADA VIDE MODULAÇÃO DO STJ NO EAREsp nº 676.608/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do Banco Réu, pela improcedência dos pedidos iniciais, ou redução dos danos morais e determinação de devolução dos materiais na forma simples.

III. Razões de decidir:
A postura do Apelado em buscar meios e devolver o dinheiro creditado em sua conta, evidenciam seu desinteresse no valor, tornando claro que não o contratou e nem o autorizou, de modo que, especificamente na situação em testilha, a selfie e o fato do autor ter reconhecido a foto dele no contrato vergastado, não prova que se tratou de seu consentimento consciente e manifesto quanto a essa contratação em específico.

Ademais, a conversa com o atendente da central de atendimento do banco demonstra, que na verdade, houve sim um vício de vontade e uma indução a erro, na medida em que os documentos e fotos foram enviados para cancelar um seguro prestamista, e não para contratar o novo empréstimo impugnado nesta ação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Banco Réu improvido.

Tese de julgamento:
Evidenciado o vício quanto ao contrato de empréstimo hostilizado, nula é avença, indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, cabível a restituição dobrada com base na modulação do STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, e os danos morais indenizáveis, fixados de forma razoável e adequada a lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079599-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado JORGE SANTOS CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça